Tribunal: TJDFT
Processo: 0738924-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DESPACHO Intimem-se a impetrante e seu advogado para se manifestarem sobre a satisfação do débito por meio de precatório, em razão do teto previsto para o pagamento de Requisição de Pequeno Valor. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de julho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15